Tribunal: TJES
Processo: 5011266-31.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011266-31.2022.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
6
ª VARA CRIMINAL DE VI
TÓRIA
E
2
ª VARA CRIMINAL DE VI
TÓRIA
. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO
INTERSUBJETIVA E
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Em que pese os acusados figurarem em diversas ações penais em que lhe são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes. Ademais, só faria sentido a pretendida reunião dos processos para melhor apuração probatória do ocorrido, o que não é o caso, já que estamos diante de contratos distintos que lesaram as vítimas.

2. Não se evidencia a conexão probatória, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e vítimas, resta claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória. Ademais, tratam de processos que se encontram em fases diferentes.

3. Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. Ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

4. Reconhecida a competência do juízo suscita
nte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente para o julgamento da ação penal n° 0014049-43.2021.8.08.0024 o juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

em face do
JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
no bojo da ação penal nº 0014049-43.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

que entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo modus operandi.

Recebidos os autos na
2
ª
VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo modus operandi e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929246).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4100246).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE (6ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº 0014049-43.2021.8.08.0024 (ID 5161687).

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

em face do
JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
no bojo da ação penal nº 0014049-43.2021.8.08.0024, instaurada para apuração dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente praticado por NÚBIA REZENDE DE OLIVEIRA e OUTROS.

Os autos foram inicialmente distribuídos à
JU
ÍZA
DE DIREITO DO
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

que entender pela prevenção da 2ª Vara Criminal de Vitória a fim de evitar a ocorrência de decisões divergentes em processos que tratam de crimes semelhantes e alguns praticados pelos mesmos réus com o mesmo modus operandi.

Recebidos os autos na
2
ª
VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA
, o magistrado entendeu pela inexistência de conexão e prevenção, devolvendo os autos à 6ª Vara Criminal de Vitória.

Assim, a magistrada da
6
ª VARA CRIMINAL
DE
VITÓRIA

suscitou conflito negativo de competência alegando, em síntese, que apesar de os processos não possuírem partes e vítimas idênticas, os fatos apurados em ambos os procedimentos foram praticados com o mesmo modus operandi e no mesmo período (ano de 2020), além do que a maioria dos réus está denunciada em ambos os feitos, sendo flagrante o caso de conexão probatória intersubjetiva.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015, foi designado o Juízo SUSCITANTE para apreciação das questões urgentes (ID 3929246).

Informações prestadas pelo Juízo SUSCITADO (ID 4100246).

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE (6ª Vara Criminal de Vitória) para o processamento e julgamento da ação penal nº 0014049-43.2021.8.08.0024 (ID 5161687).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a matéria discutida neste processo é semelhante a outros conflitos de competência relacionados as mesmas partes interessadas, todos decorrentes da suposta conexão existente entre os processos originários.

Nos autos nº 0014049-43.2021.8.08.0024, narra a denúncia apresenta em face de Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José, Peterson Oswaldo da Silva Ribeiro, Silvio Vidal de Souza Júnior, Vinicius Junio Alves Rosa, Bárbara Germano de Assis, Larissa Izabela de Andrade, Marcelo Henrique Teodoro de Aquino, Sonia Emanuelle Alvez Silva e Jessica Meireles Lopes que:

“(...) no mês de setembro de 2020, utilizando-se da sala comercial, situada à Rua João da Cruz, n° 25, sala 401, Ed. Trade Point, Praia do Canto, Vitória/ES, os ora denunciados NUBlA REZENDE OLIVEIRA, THALES RIBEIRO FERNANDES, LUCAS LANZA SILVA, LEONARDO HENRIQUE LEAL JOSÉ, PETERSON OSWALDO DA SILVA RIBEIRO, SILVIO VIDAL DE SOUZA JUNIOR, VINICIUS JUNtO ALVES ROSA, BARBARA GERMANO DE ASSIS, LARISA IZABELA DE ANDRADE, MARCELO HENRIQUE TEODORO DE AQUINO, SONIA EMANUELLE ALVES SILVA e JESSICA MEIRELES LOPES, associados, atuando conjuntamente na denominada empresa "Banco Millenium Administradora de Consórcios",obtiveram, para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima WELLINGTbN DA SILVÁ MOREIRA, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, e demais meios fraudulentos (vide Boletim Unificado n° 43695725 às fls. 03/04, Termos de Declaração às fls. 08/09, 115/117 e 124/126, Auto de Apreensão às fls. 118/124, Comprovantes de Depósito à fl. 11, Contrato de Intermediação de Direitos e Obrigações de Carta de Crédito Contemplada às fls. 12/17 e Relatório Conclusivo às fls. 209/215).

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, os denunciados acima identificados, em união de "desígnios", utilizando-se da empresa "Banco Millenium Administradora de Consórcios", situada à Rua João da Cruz, Ed. Trade Point, n° 25, sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES (endereço da sala comercial que alugaram para dar a aparência de estabelecimento de consórcios confiável), em nome do referido Banco, fraudaram as transações financeiras realizadas pela vítima WELLINGTON DA SILVA MOREIRA, bem como de outras vítimas, em circunstâncias diversas de tempo (IPs n° 08712020; 08812020; 09512020 09612020; 09712020), de modo a obter vantagem ilícita por meio da referida empresa, à vista dos valores pagos pelas vítimas, sob a alegação de disponibilização de uma carta de crédito por meio de consórcio.

Narram os autos que os denunciados atuavam por meio de propaganda nas mídias e redes sociais, cujo teor do anuncio prometia a liberação de determinado crédito (carta de crédito) para a compra de determinado bem, geralmente um veículo, mediante o pagamento de uma quantia a título de entrada.

Iludidas, as vítimas acreditavam estar adquirindo uma cota contemplada de consórcio, todavia, não recebiam os citados valores, bem como as informações básicas da negociação, como os nomes do titular da cota ou da administradora do consórcio responsável, inviabilizando que pleiteassem eventual ressarcimento, o que as deixava com grande prejuízo e desfalque financeiro.

No que tange a vítima dos presentes autos (WELLINGTON DA SILVA MOREIRA), percebe-se que a mesma entrou em contato com a referida empresa através de um anúncio na página do "Facebook" que dispunha acerca da venda de um determinado automóvel, tendo o denunciado MARCELO HENRIQUE TEODORO DE AQUINO o respondido no mesmo dia, alegando não possuir mais o referido automóvel, mas alegando que trabalhava no "Banco Millenium", com Cartas de Crédito já contempladas.

O denunciado MARCELO, então, passou o endereço do banco à vítima, sendo ele Ed. Trade Point, Rua João da Cruz, n° 25, Bairro Praia do canto, Município de Vitória/ES, onde afirmou ser a sede da referida empresa.

No referido local, a vítima foi atendida por MARCELO, o qual lhe ofereceu uma Carta de Crédito no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), exigindo, em contrapartida, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na ocasião, a vítima, de pronto, pagou a MARCELO a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie, tendo depositado, posteriormente, no Banco do Brasil, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na conta do Banco Millenium (Ag: 3480-0, Conta Corrente 36911-X), bem como a quantia de R$ 700,00(setecentos reais) via boleto, na Casa Lotérica da Caixa Econômica Federal (comprovantes de depósitos à fi. 11).

Depois que o contrato foi assinado e o pagamento feito, a mesma foi orientada aguardar 07 (sete) dias para a transferência da carta de crédito para seu nome. Passado esse tempo, tais transferências não aconteceram, os telefones de contato não mais responderam, bem como o endereço da "empresa" revendedora se encontrava com as portas fechadas.

Conforme relatório acostado aos autos (fls. 129/176), há diversos IPs concluídos os quais são objeto de apuração condutas similares de estelionato por parte dos ora denunciados. Depreende-se dos autos, ademais, que a equipe de investigação da Polícia se dirigiu até o local onde supostamente estaria instalada a empresa "Banco Millenium", porém foram informados de que a sede da mesma teria mudado para outro endereço. Ao chegarem no segundo local onde potencialmente estaria situada a referida empresa, os PCs foram informados de que a mesm teria alugado o imóvel por algumas horas para que fossem feitos alguns atendimentos, mas que depois teria tomado rumo ignorado.

Consta nos autos ofício solicitando os dados completos dos locatários do imóvel onde funcionava a empresa "Banco Millenium" e, em resposta ao mesmo, foram juntados os contratos e documentos pessoais dos representantes e/ou funcionários da empresa.

Ressalta-se o caráter fraudulento das negociações realizadas sem uma contrapartida em benefício das vítimas, valores os quais, arrecadas, foram utilizados, sobretudo, para sustentar materialismo de um dos integrantes da organização criminosa, o qual desperdiçou os valores CD recebidos com ostentação nas redes sociais (vide Prints da rede social "Instagran" do denunciado PETERSON, à fl. 142)

Observa-se das provas colhidas a caracterização da organização criminosa, considerada uma vez que 12 (doze) pessoas (ora denunciados) se estruturaram de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, diretamente, vantagem de natureza econômica, mediante a prática de estelionato, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos.

Vê-se dos autos que NUBlA, THALES, LUCAS, LEONARDO e PETERSON foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas como gestores e/ou representantes da empresa, sendo possível concluir que estão no comando da organização criminosa, haja vista o contexto narrado nos depoimentos (vide reconhecimento indireto à fi. 09 e 180).

Outrossim, os denunciados SILVIO, VINICIUS, BARBARA, ARISSA, SONIA, MARCELO e JESSICA foram reconhecidos como funcionários que trabalhavam na empresa, portanto, conhecedores do esquema criminoso, além de integrantes da organização criminosa, responsável por aplicar golpes contra as vítimas, tendo, inclusive, se evadido, tomando rumo ignorado juntamente com os denunciados citados no parágrafo acima, abandonando os locais por onde a empresa fora provisória e temporariamente instalada (vide reconhecimento indireto à fi. 09 e 180).

Nesse sentido, foram utilizados os seguintes endereços durante a empreitada criminosa: l endereço: Ed. Enseada Office, à Av. João Batista Parra, Enseada do Sua, Município de 1 a Vitória/ES (fi. 131).; 2° endereço: Edifício situado à Rua Alexandre Buaiz, n O ' 110, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória/ES (fi._135); e 31 endereço utilizado: Ed. Trade Point, situado à Rua João da Cruz, no 25, sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES.

Dessa forma, as autorias e a materialidade delitiva restaram demonstradas, cujo contexto criminoso revela que os denunciados, por meio de propaganda na mklia e redes sociais, captavam clientes, prometendo a liberação de carta de crédito para a compra de determinado bem, mediante o pagamento de uma quantia considerável a título de entrada, porém não a repassavam para as vítimas nos termos acordados, as quais acreditavam estar adquirindo uma cota contemplada de consórcio (...)”

Por sua vez, a denúncia apresentada nos autos 0005388-75.2021.8.08.0024 versa sobre o fato ocorrido em junho de 2020, contra a vítima Eney Maria Barbosa Pimenta que acarretou um prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a mesma. Nesta ação penal foram denunciados Núbia Rezende Oliveira, Thales Ribeiro Fernandes, Lucas Lanza Silva, Leonardo Henrique Leal José e Petterson Oswaldo da Silva Ribeiro.

O juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vila Velha), após a melhor apuração dos fatos, entendeu que não era o caso de sua prevenção, por entender que há conexão probatória intersubjetiva.

In casu
, em que pese os acusados figurarem em diversas ações penais em que lhe são atribuídos delitos semelhantes, não há identidade de partes. Ademais, só faria sentido a pretendida reunião dos processos para melhor apuração probatória do ocorrido, o que não é o caso, já que estamos diante de contratos distintos que lesaram as vítimas.

Também não seria o caso de conexão probatória entre as ações, uma vez que a conexão instrumental, prevista no art. 76, inciso III, do CPP, ocorre tão somente quando a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, demonstrando dependência entre tais fatos delituosos, a recomendar a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional.

No caso em concreto, tratando-se de fatos distintos, em razão de terem sido praticados em detrimento de vítimas, mediante celebração de contratos comerciais autônomos entre os acusados e vítimas, resta claro que os fatos apurados nas ações penais não possuem nenhuma ligação entre si, requisito indissociável para o reconhecimento da conexão instrumental ou probatória.

Seguindo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é certo que a similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE AÇÕES PENAIS IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Não há prevenção, uma vez que as ações penais tratam de eventos distintos, não guardando conexão entre eles. A similaridade fática não conduz à conexão dos crimes praticados. 2 Não há conexão com ações penais já julgadas, conforme precedentes do STJ. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035170166843, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. AÇÕES PENAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZO DISTINTOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há prevenção a medida que as ações penais, a despeito da similaridade fática, cuidam de eventos distintos (desconexos), praticados em contextos e contra vítimas diferentes. 2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 024140066275, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)

Ainda que haja similitude entre as circunstâncias em que os delitos ocorreram, tratam de eventos distintos.

Ademais, ainda que houvesse alguma hipótese de conexão entre os delitos, a reunião dos processos certamente causaria tumulto e morosidade no andamento processual, já que estão em fases distintas.

Por todo o exposto, conheço do conflito para declarar competente para o julgamento da ação penal n° 0014049-43.2021.8.08.0024 o juízo suscitante (6ª Vara Criminal de Vitória).

É como voto.